Tribunal: TJSP
Processo: 1033095-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de indenização - cancelamento de voo - ilegitimidade passiva não configurada - cessão de marca que não deve ser oposta à consumidora - passagem que faz referência à marca "Avianca" - cadeia de consumo - art. 3o do Código de Defesa do Consumidor - responsabilidade solidária - dano material comprovado - verba honorária sucumbencial de valor irrisório - fixação por apreciação equitativa - art.

Ementa:
Ação de indenização - cancelamento de voo - ilegitimidade passiva não configurada - cessão de marca que não deve ser oposta à consumidora - passagem que faz referência à marca "Avianca" - cadeia de consumo - art. 3o do Código de Defesa do Consumidor - responsabilidade solidária - dano material comprovado - verba honorária sucumbencial de valor irrisório - fixação por apreciação equitativa - art. 85, §8o do Código de Processo Civil - recurso da autora provido para esse fim - recurso da ré improvido.